Tribunal: TJES
Processo: 5000637-62.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000637-62.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEZIO PEREIRA OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000637-62.2019.8.08.0045

RECORRENTE:
CLEZIO PEREIRA OLIVEIRA.

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TARIFA DE SERVIÇOS. CONTA CORRENTE INATIVA POR MAIS DE 06 MESES. SARB 002/2008 (Normativo de Conta-Corrente). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO EM CONTINUAR DEBITANDO TARIFAS EM CONTA INATIVA A MAIS DE 06 MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por CLEZIO PEREIRA OLIVEIRA em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, o requerente alega que no período de 24/03/2003 a 15/05/2015, trabalhou para a empresa Usiminas Mecânica S/A, cujos salários eram depositados junto ao Banco réu, sem cobrança de taxa mensal. Alega que a partir de janeiro de 2017, a cobrança de tarifa denominada “mensalidade” passou a ser debitada, sem que houvesse qualquer tipo de movimentação bancária, totalizando, em maio de 2019, débito no valor de R$10.649,94, transferido, em 03/05/2019, para crédito vencido, quando então o saldo da conta passou a ficar zerado.

No mês de junho de 2018, compareceu em uma das agências do réu, tendo sido gerado o protocolo nº 75755133, com o objetivo de resolver a situação, porém, nenhuma solução lhe foi apresentada até a presente data e, constantemente, recebe cobranças por diversos meios de comunicação, conforme se infere dos documentos em anexo, consistentes em ligações e torpedos SMS.

Requer, ao final, que seja declarada a inexistência do débito e reparação por dano moral no importe de 20 salários mínimos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isso posto, com base no artigo 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito do processo, e declaro a inexistência de qualquer débito relativo a cobranças relativas a mensalidade de manutenção da conta 01.005351-8, agência 3345, em nome do autor, desde janeiro/2017.

ISENTOS DE CUSTAS, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4295220, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma, uma vez que houve falha na prestação de serviço da requerida em não cancelar a conta bancária do consumidor, em virtude disso, requer ser indenizado pelos danos morais suportados.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

O normativo SARB 002/2008 (Normativo de Conta-Corrente) do Sistema de Autorregulação Bancária da FEBRAN- dispõe em seu art. 27 que constatada a ausência de movimentação espontânea do consumidor por 90 (noventa) dias, a Instituição Financeira Signatária emitirá comunicado por escrito ou outro meio eficaz ao consumidor alertando-o de incidência de tarifa relativa a eventual pacote de serviços vinculado à conta-corrente, assim como a possibilidade de a conta-corrente ser encerrada, quando completados os 6 (seis) meses de inatividade.

Além disso, a mesma Resolução delineia que
é indevida a cobrança de tarifas bancárias em conta inativa por mais de seis meses
. Aliás, a inatividade de conta-corrente consta da redação do artigo 28, vejamos:

Art. 28. Constatada a situação de paralisação da conta-corrente por mais de 6 (seis) meses, a Instituição Financeira Signatária, como regra geral, suspenderá, a partir do 6°(sexto) mês, a cobrança de tarifa relativa a eventual pacote de serviços a ela vinculado, bem como de encargos sobre o saldo devedor, caso ultrapasse o saldo disponível. (...)

Da simples leitura do dispositivo normativo acima transcrito, resta claro que a conduta praticada pelo banco extrapolou os limites legais do exercício regular de direito,
visto que mesmo ausente a prova formal do pedido de encerramento da conta por parte do correntista, não é cabível a cobrança de qualquer taxa ou encargo, em razão da necessidade de observância do dever de lealdade derivado do princípio da boa-fé objetiva
(STJ; REsp 1.337.002; Proc. 2012/0162018-6; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 03/02/2015).

Tais circunstâncias agravam a conduta do recorrido que, mesmo após mais de seis meses de inatividade na conta do recorrente, continuou a debitar tarifas, além de ter deixado de seguir o procedimento padrão de notificação e cancelamento da conta por ausência de saldo e atividade, conforme dispõe o Normativo SARB 002/2008.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES DA ML CONSULTORIA- AFASTADA. COBRANÇA INDEVIDA. –
INATIVIDADE POR MAIS DE 06 (SEIS) MESES – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA INCIDÊNCIA DE TARIFAS QUANDO DECORRIDOS 90 (NOVENTA) DIAS DA INATIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO NORMATIVO SARB 002/2008-
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – SENTENÇA REFORMADA - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. - Preliminar de ilegitimidade passiva- A relação jurídica existente no presente feito é entre a parte autora e o BANCO BRADESCARD, sendo a ML CONSULTORIA um mero intermediador entre as partes para realizar a cobrança do débito, portanto, não deve compor o polo passivo da demanda. (Apelação Cível nº 201900812911 nº único 0000918-44.2016.8.25.0075 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 23/07/2019) (TJ-SE - AC: 00009184420168250075, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
CONTA BANCÁRIA INATIVA. LANÇAMENTO DE ENCARGOS DE MANUTENÇÃO. NORMATIVO SARB Nº 002/2008 DA FEBRABAN. INOBSERVÂNCIA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
. DANO MORAL. 1. Prova documental a evidenciar que o débito em nome da autora, levado a registro pelo BANRISUL em cadastros de inadimplentes, tem origem no lançamento de tarifas de manutenção da conta, o que gerou a utilização do limite especial e a incidência de encargos decorrentes do saldo devedor. 2.
Constatada a inativação da conta por 90 dias, cabia à instituição bancária notificar a correntista acerca da cobrança dos encargos de manutenção e da possibilidade de seu encerramento, nos termos estabelecidos pelo NORMATIVO SARB nº 002/2008 do Sistema de Autorregulação Bancária da FEBRABAN.
3. Situação em que a ré deixou de observar tal dever. Falha na prestação do serviço consubstanciada. 4. O dano moral decorrente do cadastro indevido em órgãos restritivos de crédito se caracterizam como in re ipsa , sendo, o prejuízo, verificável pela própria ocorrência do evento. A rigor, comprovado o ato ilícito, há o dever de a instituição bancária reparar o dano causado, conforme arts. 186 e 927, ambos do CC. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. APELAÇÃO PROVIDA.... ( Apelação Cível Nº 70078536042, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 13/12/2018) (grifos adicionados).

Portanto, falhou a instituição financeira, deixando de encerrar a conta, pois não foi movimentada por longo período, de maneira que não se admite o lançamento de cobranças relativas à manutenção do serviço.

No que se refere aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
o recorrido a pagar o recorrente o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)